Tribunal: TJSP
Processo: 2009290-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ÇÃO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DO PREÇO, INDENIZAÇÃO POR PERDA DE UMA CHANCE E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE NÃO CONCORRÊNCIA; REJEITOU ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO À QUESTÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL E EVENTUAIS DANOS, POSTERGANDO SUA ANÁLISE; REJEITOU ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA RELATIVO AOS DANOS MORAIS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DA HONRA SUBJETIVA; ADMITIU ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS PLEITEADA PELO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.

RECURSO DO AUTOR. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À EXTINÇÃO DO FEITO NO TOCANTE AO PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTROS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. CONTRATO QUE FOI FIRMADO POR OUTROS DEZ VENDEDORES, QUE NÃO INTEGRAM O POLO ATIVO DA DEMANDA. RECORRENTE QUE PRETENDE A CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PARA QUE OCUPEM O POLO PASSIVO DA AÇÃO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 115 CPC. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

RECURSO DO RÉU. CORREÇÃO DO POLO ATIVO E DO POLO PASSIVO, QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL DE ANULAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ASSESSORIA DE GESTÃO, QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AOS PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA REFERENTE A DANOS MORAIS E DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESES EM QUE NÃO HÁ A MITIGAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO DO REU CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2009290-05.2023.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 27/03/2024; Data de Registro: 01/04/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial

Relator(a):

Alexandre Lazzarini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

27/03/2024

Data de publicação:

01/04/2024

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A CORREÇÃO E INCLUSÃO DE PARTES NOS POLOS ATIVO E PASSIVO; ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES, PERDA DE UMA CHANCE, RECONHECIMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DO PREÇO, INDENIZAÇÃO POR PERDA DE UMA

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A CORREÇÃO E INCLUSÃO DE PARTES NOS POLOS ATIVO E PASSIVO; ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES, PERDA DE UMA CHANCE, RECONHECIMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DO PREÇO, INDENIZAÇÃO POR PERDA DE UMA CHANCE E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE NÃO CONCORRÊNCIA; REJEITOU ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO À QUESTÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL E EVENTUAIS DANOS, POSTERGANDO SUA ANÁLISE; REJEITOU ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA RELATIVO AOS DANOS MORAIS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DA HONRA SUBJETIVA; ADMITIU ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS PLEITEADA PELO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.

RECURSO DO AUTOR. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À EXTINÇÃO DO FEITO NO TOCANTE AO PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTROS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. CONTRATO QUE FOI FIRMADO POR OUTROS DEZ VENDEDORES, QUE NÃO INTEGRAM O POLO ATIVO DA DEMANDA. RECORRENTE QUE PRETENDE A CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PARA QUE OCUPEM O POLO PASSIVO DA AÇÃO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 115 CPC. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

RECURSO DO RÉU. CORREÇÃO DO POLO ATIVO E DO POLO PASSIVO, QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL DE ANULAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ASSESSORIA DE GESTÃO, QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AOS PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA REFERENTE A DANOS MORAIS E DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESES EM QUE NÃO HÁ A MITIGAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO DO REU CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.